Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUBENS MENDONÇA MONTEIRO e SÔNIA BARBOSA MONTEIRO, em face à decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça nesta instância recursal. Diante de eventual incompatibilidade entre a renda declarada dos agravantes e a alegada hipossuficiência, foi oportunizado que comprovassem os requisitos para o benefício. Sobreveio petição em que declinaram que os filhos, netos e mãe de Sônia viveriam sob dependência econômica do casal, declinaram despesas com empréstimos consignados, cartões de crédito e outros gastos correntes como contas de água e energia elétrica, juntando os respectivos comprovantes. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ao exame dos autos, verifica-se que o primeiro agravante exerce o cargo de Técnico Legislativo na Câmara dos Deputados e com remuneração bruta de R$32.639,17, enquanto a segunda suplicante, também servidora do parlamento, exerce o cargo de Assistente de Gabinete, com remuneração bruta de R$49.358,13. Trata-se de renda muito acima da média do brasileiro que, no ano de 2019, foi de R$1.429,67[1]. Fundamentaram sua irresignação no único argumento de que a declaração de hipossuficiência gozaria de presunção legal de veracidade e somente poderia ser infirmada diante de impugnação pela parte contrária. A afirmativa não é condizente com a literalidade do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente o indeferimento da benesse quando os elementos dos autos evidenciam a falsidade da declaração. Os recorrentes estão entre o seleto grupo de pessoas com a maior remuneração do país, um deles percebe acima do teto constitucional da remuneração do funcionalismo público, razão da consignação do abatimento em seu demonstrativo de pagamento. Alegaram que possuem diversos empréstimos consignados e que consumiriam parcela significativa de sua renda. Em que pese não tenham demonstrado a essencialidade de tais empréstimos, verifica-se do demonstrativo de pagamento de ambos que, mesmo após tais descontos, Rubens recebeu líquido no mês de maio R$12.445,99, enquanto Sonia auferiu, também líquido e após o desconto dos empréstimos consignados, R$16.960,67. Ou seja, mesmo após os descontos compulsórios e diversas consignações facultativas em folha de pagamento, tais como os referidos empréstimos e plano de saúde, o casal aufere renda líquida mensal de R$29.406,66. Em que pese a declaração de que possuiriam filhos, netos e mãe, os quais auxiliariam financeiramente, não comprovaram a dependência econômica. Limitaram-se a demonstrar o pagamento de algumas despesas em nome desses parentes. Contudo não há prova da essencialidade desses gastos, tampouco que os parentes sejam incapazes de proverem a própria subsistência. O benefício da gratuidade se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidencia, não está compreendida no caso dos recorrentes. A eventual malversação dos próprios rendimentos não se confunde com hipossuficiência, cuja análise se dá pelo cotejo dos ganhos e as despesas essências e necessárias. Uma vez que não comprovaram a existência de despesas essenciais extraordinárias e desproporcionais aos seus rendimentos, não se mostra possível reconhecer a alegada hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019